Tribunal: STF
Processo: RE 70154
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-22
Data de publicação: 1972-03-22

Ementa:
Nomeação sem concurso para a Previdência Social. Aplicação do art. 120 da L.O.P.S.
No caso, a recorrida tinha 28 anos de serviço, quando foi nomeada para  o cargo de Inspetor de Riscos; exonerada desse cargo, voltou a ocupá-lo a partir de 1965, por força de segurança concedida. Preliminar de intempestividade rejeitada.
Ocorrência de voto vencido. Divergência configurada. Embargos recebidos para restaurar a segurança concedida nas instâncias ordinárias.